Tribunal: TJSP
Processo: 1022383-96.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS PLEITEANDO A MINORAÇÃO E A MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR BEM ARBITRADO PELA R. SENTENÇA "A QUO". PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza in re ipsa, ou seja, é presumido, pois decorre da mera constatação do fato. O fato de a parte causadora do dano ter

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS PLEITEANDO A MINORAÇÃO E A MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR BEM ARBITRADO PELA R. SENTENÇA "A QUO". PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza in re ipsa, ou seja, é presumido, pois decorre da mera constatação do fato. O fato de a parte causadora do dano ter eventualmente agido de boa-fé e diligenciado para a minoração das suas consequências não afasta seu dever de indenizar, que somente é descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.
2. Considerando o valor do débito objeto da negativação, a ausência de prova de apontamentos precedentes e as condições econômicas das partes, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela autora a indenização no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigida a partir da data da publicação da sentença (súmula no 362 do c. STJ) e acrescida de juros de mora desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).
3. Recursos impróvidos.